Tribunal: TJSP
Processo: 1007014-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso de voo internacional. Sentença de parcial procedência. Dano moral fixado em R$6.000,00. Apelação da ré. Alegação de cancelamento para manutenção não programada da aeronave. Ausência de documentos a comprovar a alegação de força maior. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Excludente de responsabilidade não comprovada. Companhia

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso de voo internacional. Sentença de parcial procedência. Dano moral fixado em R$6.000,00. Apelação da ré. Alegação de cancelamento para manutenção não programada da aeronave. Ausência de documentos a comprovar a alegação de força maior. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Excludente de responsabilidade não comprovada. Companhia aérea que prestou auxílio de hospedagem e alimentação. Reacomodação em novo voo. Atraso na reacomodação sem justificativa idônea. Atraso de mais de 26 horas para chegar ao destino final. Lesão a direito da personalidade. Atraso e má prestação do serviço que escapam à normalidade. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido em R$6.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 23a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Recurso desprovido.